Tribunal: TJSP
Processo: 1016739-60.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado cancelamento de voo e embarque com atraso de aproximadamente 08 horas - Cancelamento decorrente de "condições climáticas desfavoráveis" – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Dano moral bem

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado cancelamento de voo e embarque com atraso de aproximadamente 08 horas - Cancelamento decorrente de "condições climáticas desfavoráveis" – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Indenização fixada segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.